Tribunal: STF
Processo: Rcl 86796
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.389 da RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Não cabimento da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Agravo regimental não provido. 



    1. Não é cabível a reclamação constitucional contra decisão acobertada pelo manto da coisa julgada (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF), porquanto ela não pode ser ajuizada como sucedâneo de ação rescisória.



    2. Agravo regimental não provido.